Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-56.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704248-56.2020.8.07.0014 RECORRENTE: SONIA SATURNINA DO NASCIMENTO RECORRIDO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, PROPRIETÁRIO APTO 104, SOLANGE NATIVIDADE PORCIDONIO, LUCIANA CANUTO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL PÚBLICO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA EM NOME DA TERRACAP. MANUTENÇÃO DA TITULARIDADE PÚBLICA ATÉ A ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. PRAZO NÃO EXPIRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Ação de Usucapião Especial Urbana de apartamento edificado em terreno adquirido pela Ré/Apelada LAC Engenharia Ltda, em 10/12/2018, em leilão extrajudicial decorrente da consolidação da propriedade plena do terreno em nome da Terracap, após o inadimplemento, pela devedora fiduciante, de contrato de compra e venda com garantia de alienação fiduciária do imóvel. 2. Até a data da arrematação do imóvel em leilão extrajudicial, em 10/12/2018, a titularidade dele era pública, pois, mesmo após ter sido objeto de compra e venda com garantia de alienação fiduciária, o bem permaneceu sob o domínio resolúvel da Terracap, na qualidade de credora fiduciária, e, após o inadimplemento do contrato pela devedora fiduciante, esse retornou à propriedade plena da Terracap, sendo, por conseguinte, insuscetível de usucapião, nos termos do art. 183, § 3o, da Constituição Federal. 3. A fluência do prazo de 5 (cinco) anos da Usucapião Especial Urbana, prevista no art. 1.240 do CC e no art. 9o caput da Lei no 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), somente teve início a partir de 10/12/2018, data em que o imóvel passou à esfera privada, sendo, portanto, inafastável a conclusão no sentido de que, até o presente momento, o prazo da prescrição aquisitiva pela via da usucapião ainda não expirou. 4. Mostra-se correta a r. sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §§ 1o e 2o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 98 do Código Civil, defendendo a natureza privada de imóvel de empresa estatal que não integre a base para prestação dos serviços públicos, razão pela seria cabível a usucupião in casu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 98 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) não procede a alegação da Autora/apelante, no sentido de que a vedação à usucapião de bem público restringe-se aos imóveis afetados ao serviço público ou de uso comum, sendo passíveis de serem usucapidos os imóveis públicos que integrem o patrimônio de “empresas estatais de caráter privado, inclusive prestadoras de serviços públicos, que não integrem a base para a prestação dos serviços”, como é o caso da Terracap (ID 31265494 - Pág. 6/7). Saliento que o imóvel da Terracap, objeto de alienação fiduciária registrada sob a matrícula imobiliária, mantém a qualidade de bem público até o advento do adimplemento do preço, o que, no caso dos autos, não ocorreu, tendo o bem retornado à propriedade plena da Terracap em 6/6/2018 (AV.4-22751 – ID 27308266 - pág. 2) (ID 31265494 - Pág. 8). Desse modo, inafastável a conclusão no sentido de que, até a data da arrematação em sede de leilão extrajudicial, o que somente ocorreu em 10/12/2018, o imóvel em questão era público e, por conseguinte, não passível de usucapião (ID 31265494 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024